Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-59.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificada a gravidade do ato infracional (roubo praticado mediante grave ameaça à vítima), em conjunto com outras incursões do apelado na seara infracional, em que pese estar em curso medida de internação, cujo cumprimento total pelo jovem infrator foi estabelecido como condição suspensiva do processo em análise, deve ser mantida a possibilidade de apuração em juízo da responsabilidade pela conduta narrada na representação, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de, sendo o caso, ser aplicada ao apelado a medida socioeducativa mais adequada, além de se evitar o sentimento de impunidade, tanto no representado como na sociedade.
2. Assim, remanesce o interesse estatal na manutenção da suspensão do processo – e não em sua extinção –, mesmo considerando-se a impossibilidade de aplicação de nova medida de internação, tendo em vista o disposto no art. 45, § 2°, da Lei 12.594/2012.
3. Recurso conhecido e provido.